Tribunal: STF
Processo: Rcl 73477
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) que, nos autos do Processo nº 1001158-52.2020.5.02.0047, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADCs nºs 48 e 66 e nas ADI´s nºs 3961 e 5625.



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de franquia com Lucas Ferreira de Moraes, ora beneficiário desta reclamatória, efetivado por meio da empresa Lucas Ferreira de Moraes Corretagem de Seguro de Vida, com o objetivo de comercializar produtos de seguro de vida.



    Discorre que



    “(...) após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em abril de 2020, o Sr. LUCAS ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias. 



    (...)



    22. Não fosse isso suficiente, em suas redes sociais, o Sr. LUCAS se apresenta como gestor experiente, com condições financeira, educacional e intelectual privilegiadas, estando muito acima do homem médio. Não é lícito que se valha da própria torpeza em seu benefício, em patente má-fé contratual, para auferir ganhos que não lhe são devidos. Veja-se:



    (...) 



    23. Ainda assim, o MM. Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a existência de vínculo empregatício e condenar a PRUDENTIAL ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias (doc. 5).



    24. Diante disso, a PRUDENTIAL interpôs recurso ordinário, reiterando que o Empresário, investidor do ramo de seguros, de livre e espontânea vontade, comprou uma franquia da seguradora e assinou o contrato por meio da sua empresa:



    (...)



    25. Ainda no recurso, a PRUDENTIAL reiterou que o Sr. LUCAS é graduado em Direito no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas, tem registro na Ordem dos Advogados do Brasil e é CEO de consultora de crédito - demonstrando se tratar de pessoa indiscutivelmente hipersuficiente:



    (...)



    28. Assim, a PRUDENTIAL demonstrou em seu recurso ordinário que, ao ingressar com reclamação trabalhista após ter se beneficiado da relação empresarial que pactuou por livre e espontânea vontade, a ex-franqueada agiu em nítida venire contra factum proprium, igualmente aplicável no âmbito das relações trabalhistas, conforme elucidado pela Professora JUDITH MARTINS COSTA no parecer anexo (doc.6)



    (...)



    29. Em que pese todo esse contexto, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário da PRUDENTIAL (doc. 2). Em face desse aresto, a PRUDENTIAL opôs embargos de declaração, que aguardam julgamento. 



    30. Portanto, a decisão reclamada não transitou em julgado, o que reforça o cabimento desta reclamação.



    Defende, assim, que a Justiça trabalhista, ao desconsiderar a relação civil contratual válida firmada entre partes, se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, porquanto



    “(i) o contrato firmado entre as partes se deu em estrita observância ao artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi celebrado com agentes capazes, de forma prescrita e não defesa em lei e com o objeto lícito. Ademais, inexistiu qualquer tipo de vício de consentimento; (ii) os requisitos previstos na lei de franquia foram atendidos; (iii) a interferência da franqueadora no negócio quanto à replicabilidade e treinamentos não pode ser confundida com a subordinação jurídica, essa sim típica de uma relação de emprego; e (iv) principalmente, porque a decisão reclamada simplesmente desconsiderou que a demanda deveria ter sido apreciadas no âmbito do direito empresarial, com enfoque no atendimento (ou não) aos requisitos da lei de franquia.”



    Requer 



    “c) a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 1001158- 52.2020.5.02.0047, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional; 



    d) a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625;”. (e-doc. 1, p. 35)



    É o relatório. 



    Decido.



 Nestes autos, Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Lucas Ferreira de Moraes por decisão do TRT2, nos autos do Processo nº 1001158- 52.2020.5.02.0047, cujo trecho de interesse transcrevo (Edoc. 4):



    “Frise-se, de início, que o pedido e a causa de pedir versam inequivocamente sobre o reconhecimento de relação de emprego estabelecida entre o autor e a reclamada, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 114, I, da CRFB, não sendo suficiente para deslocar a competência para a Justiça Comum a tese defensiva de que as partes estabeleceram contrato de franquia. 



    Forçoso considerar, nesse contexto, que a controvérsia não se assemelha à matéria discutida no julgamento conjunto da ADPF 324/DF e do Tema 725 de Repercussão Geral, cuja tese fixada é no sentido de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", sobretudo porque o caso concreto não versa precipuamente sobre a relação triangular presente na terceirização, mas sim sobre a alegada relação empregatícia diretamente em face da primeira reclamada. 



    E também não se identifica ao enfoque adotado na decisão proferida nos pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC 48/DF, porquanto não se discute aqui a aplicação da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, o que afasta a identidade entre as premissas fáticas e jurídicas da presente reclamação e a razão de decidir da decisão proferida naquela ação, nada havendo a modificar em relação ao reconhecimento da competência desta Justiça Especializada para julgar o feito. 



    Pois bem. Insurge-se a reclamada em face da r. sentença de origem que julgou procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício e a condenou ao pagamento das verbas inerentes ao contrato de trabalho. Alega, em síntese, que o reclamante ostenta a condição de legítimo empresário; que prestava serviços na qualidade de franqueado consoante dicção da Lei 8955/94 e art. 104 do CC; que não houve vício de consentimento na contratação da franquia; que o reclamante assumiu os riscos do negócio do seu empreendimento e que não houve preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 3º da CLT. 



    Irretocável, contudo, a sentença que reconheceu a relação de emprego com base no conjunto probatório, nos seguintes termos:



    (...)



    E no que concerne ao ônus da prova da invalidade do contrato de franquia, é certo que tendo sido comprovada a relação de emprego, a invalidade do contrato formalizado entre as partes - seja qual for a modalidade escolhida - é consequência lógica, ante a impossibilidade de duas modalidades contratuais distintas e concomitantes sobre a mesma relação jurídica. E os pareceres dos doutos juristas carreados pela ré com suas razões recursais não afastam tal conclusão.



    Releva observar que, em que pese a indicação feita pela ré acerca da qualificação profissional do autor e seus expressivos rendimentos, tais aspectos não permitem acolher de modo absoluto a validade do contrato de franquia formalizado, pois, repita-se, a caracterização do vínculo de emprego deflui da análise da realidade fática vivenciada, e não pode ser afastada pela adoção de medidas que visam impedir a aplicação da norma jurídica cabível, conforme artigo 9º da CLT. Também fundamenta a conclusão retro o disposto nos artigos 442-B e 444 da CLT.



    Conquanto a ré tenha comprovado regras por ela estipuladas para contratação de franqueados, como modelo de negócio, regras para contraprestação, dentre outros, bem como entrega da circular de oferta de franquia ao autor e adesão ao programa de estudo de viabilidade de negócio, tais documentos, por si só, não têm o condão de afastar o vínculo de emprego, sendo que a invalidação do contrato de franquia formalizado depende da análise de toda prova colhida.



    Ressalta-se, ainda, que as informações indicadas pelo autor em perfil mantido em rede social voltada aos relacionamentos profissionais - LinkedIn, não implicam confissão extrajudicial como sustenta a ré, mas tão somente evidenciam as informações profissionais que o autor pretende sejam conhecidas publicamente, sem afastar a necessidade da análise da relação jurídica mantida entre as partes.



    E, no caso, a própria reclamada admitiu que paga ao reclamante comissão de incentivo a título de estudo de expansão para angariar novos franqueados, em completa dissonância com o modelo de franquia.



    As testemunhas conduzidas pela reclamada corroboraram a subordinação dos franqueados aos master franqueados, por meio de controle diário das atividades e agendas de visitas para prospecção ou acompanhamento de clientes, com a participação em reuniões, inclusive às sextas-feiras, em que era realizado o "telephone aproach", quando utilizam o ponto de apoio para fazer o agendamento da semana seguinte, tendo a testemunha Carina dito inclusive que, conquanto não fosse obrigatório o comparecimento, "em relação às reuniões era incentivado por questão de disciplina" (grifamos), restando evidente, ademais, o direcionamento da execução de tarefas rotineiras por meio de um estrutura hierarquizada, também em relação à realização das vendas, ainda que em forma de "orientações".



    Demonstrada, portanto, a clara relação de codependência inerente à estrutura organizacional e consequente subordinação jurídica.



    E, embora contratado por meio de empresa de corretagem de seguros em seu nome, o autor realizou vendas de seguros da ré pessoal e exclusivamente, reportando-se a superior hierárquico, cuja função era denominada master franqueado B, atendendo à atividade-fim da empresa seguradora, sendo flagrante a fraude perpetrada pela ré. E, em que pese a alegação de ter firmado contrato de franquia, prevalece a realidade que se infere da relação estabelecida entre as partes, no caso, com todas os elementos configuradores do vínculo empregatício.



    O artigo 2º da lei 8.955/94, que vigorava durante a relação jurídica mantida entre as partes, dispunha que "Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício" (grifei).



    Emerge da prova oral e dos termos do contrato de franquia que o autor não cuidava da distribuição de serviços da ré, mas sim fazia venda de seus produtos, com fiscalização direta e contínua de seus prepostos, inclusive fazendo uso de ponto de apoio.



    Com relação à onerosidade, muito embora a ré indique que o pagamento previsto em regulamento de Programa de Estudo de Viabilidade de Negócio não corresponda à remuneração e que as comissões eram pagas pelos segurados e não pela seguradora (ré), evidencia-se, pela natureza contraprestativa dos valores pagos ao autor, que tiveram como fato gerador o trabalho por ele realizado em favor da ré. Note-se que ainda que as comissões sejam pagas pelos segurados estão abrangidas no valor total da contratação e que é fixado pela seguradora, em outras palavras, a ré, ao estipular o preço do produto/serviço que oferta ao cliente (segurado), inclui o valor da contraprestação (comissão) devida ao autor pelo trabalho executado, motivo pelo qual evidenciada a onerosidade do labor.



    A habitualidade caracteriza-se pelo labor executado diuturnamente, seja nas dependências da ré (ponto de apoio), seja em visitas a clientes.



    Ressalta-se que a exclusividade não é requisito fático-jurídico da relação de emprego, motivo pelo qual, ainda que o autor pudesse comercializar produtos de outras seguradoras - situação que não foi comprovada -, não afastaria a configuração do vínculo de emprego.



    E no que concerne à alteridade, é certo que a cobrança pela ré de taxa de franquia, regularmente paga pelo autor conforme confirmado pela própria ré, também não afasta o contrato de emprego. Ainda que os riscos inerentes ao negócio sejam do empregador, é certo que o modelo adotado pela ré impunha obrigações ao autor que, apesar de não condizentes com a relação de emprego, foram por ele aceitas a fim de manter o trabalho, fonte de renda para sua subsistência, motivo pelo qual o pagamento de valores para continuar a trabalhar não afasta o reconhecimento do vínculo de emprego.



    Quanto à indicação feita pela ré de impossibilidade de vínculo de emprego entre corretor de seguro e seguradora, o artigo 21, II da Circular SUSEP 510/15 dispõe que:



    "Art. 21. É vedado ao corretor de seguros: 



    (...) 



    II - serem sócios, administradores, procuradores, despachantes ou empregados de empresa de seguros, de capitalização ou de entidade aberta de previdência complementar."



    Contudo, se trata de vedação de natureza administrativa, mas não impedimento legal ao reconhecimento do vínculo de emprego 



    Daí porque mantém-se a premissa de que o reclamante se subordinou à reclamada, estando presentes todos os pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego. Em consequência, inválido o contrato de franquia formalmente pactuado, eis que visava apenas ao afastamento das normas inerentes ao contrato de emprego, sendo certo que no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade, prevalecendo a verdade real em detrimento da forma. 



    A circunstância de o autor ter mantido a empresa por ele aberta, bem como registro na SUSEP, não altera a conclusão acima, que, repita-se, fundamentou-se na configuração dos requisitos fático-jurídicos da relação de emprego. 



    Mantenho, pois, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (e-doc. 4, p. 3)



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF nas ADCs nºs 48 e 66, na ADPF nº 324 e nas ADIs nºs 3.961 e 5.625 orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza comercial para reger a prestação do serviço firmado entre as partes.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 48, DAS ADIs 3.961 E 5.625 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia empresarial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 66783 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 08-05-2024)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CORRETOR DE SEGUROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA UNIPESSOAL FRANQUEADA. ADPF Nº 324/DF, ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF, ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. O afastamento do contrato de franquia (Lei nº 8.955, de 1994), sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e na ADI nº 5.625/DF, que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 62353 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 02-07-2024).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Não se desconhece que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001158-52.2020.5.02.0047, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente